Tribunal: TJMT
Processo: 0029438-43.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029438-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEICE LUCIA APOLINARIO - CPF: 145.921.936-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 17.774.738/0001-09 (APELADO), LEONARDO ARANTES FERREIRA NEVES - CPF: 719.424.676-72 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA E SILVA - CPF: 106.985.026-80 (ADVOGADO), FABIANA SURIANI BERNARDES BOTELHO - CPF: 043.463.766-14 (APELANTE), CLEICE LUCIA APOLINARIO - CPF: 145.921.936-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029438-43.2015.8.11.0041

APELANTE: FABIANA SURIANI BERNARDES BOTELHO

APELADOS: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IX, DO CPC/15 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SUCESSORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – ARTIGOS 110 E 313, INCISO I, E § 2º, INCISO II, AMBOS DO CPC/15 – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEMORA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em inovação recursal se consta das razões impugnação à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de intimação pessoal da sucessora da autora, bem como o pedido de procedência da ação para condenação da parte demandada em indenização por danos morais, conforme requerido em primeiro grau.

A falta de intimação da sucessora da autora para se habilitar nos autos e dar andamento ao feito, na forma dos artigos 110 e 313, inciso I, e § 2º, inciso II, ambos do CPC/15, impõe a anulação da sentença.

Não se nega o transtorno decorrente da não liberação imediata do procedimento cirúrgico, entretanto, há de se levar em consideração que a autora fora prontamente atendida e internada em unidade de região diversa da de sua cobertura, de modo que conquanto a demora em autorizar o procedimento causasse transtorno, apresenta-se justificável, tratando-se o caso de descumprimento contratual, o que afasta o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA SURIANI BERNARDES BOTELHO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face da

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, a apelante sustenta que, de acordo com o artigo 313, § 2º, inciso II, do CPC/15, diante do falecimento da parte autora, os herdeiros, sucessores ou representante do espólio devem ser intimados pessoalmente por ato do juízo para suceder o
de cujus
, se desejarem, sendo equivocada a sentença de extinção por inobservância de tal norma.

Assevera que após a realização da cirurgia autorizada liminarmente, perdeu o contato com o patrono constituído pela
de cujus.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153184650).

Contrarrazões da UNIMED CUIABÁ pelo desprovimento (ID 167684174).

Ao apresentar as contrarrazões, a UNIMED UBERABA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a apelante não debateu sobre os fundamentos da sentença, limitando-se a pleitear danos morais. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 167684172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
a UNIMED UBERABA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a apelante não debateu sobre os fundamentos da sentença, limitando-se a pleitear danos morais.

No entanto, não é o que se verifica das razões recursais, em que primeiro é impugnada a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de intimação pessoal da sucessora da autora, e após, requerido o julgamento da ação com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme requerido em primeiro grau.

Logo, não há falar-se em inovação recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora CLEICE LÚCIA APOLINÁRIO SURIANI, ora apelante, era beneficiária do plano de saúde com a UNIMED UBERABA/segunda requerida.

Consta da petição inicial que ao vir passear nesta Capital, passou mal e foi internada no Hospital São Matheus, credenciado à UNIMED, sendo diagnosticada, através da realização de exames, um tumor cerebral de tamanho correspondente ao de uma laranja.

Ressai que o quadro clínico da autora se agravou drasticamente, razão pela qual foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) face ao comprometimento da fala, equilíbrio e funções fisiológicas.

Segundo a requerente, embora tenha sido indicada a intervenção cirúrgica de urgência a fim de tentar reduzir a pressão intracraniana, as requeridas UNIMED CUIABÁ/agravante e UNIMED UBERABA não autorizaram o procedimento.

Verifica-se que após a apresentação da contestação, a requerida UNIMED UBERABA veio aos autos informando sobre o falecimento da autora e requerendo a extinção do processo (ID 167684157 – Pág. 10/13).

Pois bem.

Com efeito, para a extinção do processo por inércia da parte em proceder com a regularização processual no caso de falecimento do autor, é necessária a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar o regular andamento no feito, nos termos do disposto nos artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC. Sobre o falecimento da parte autora e substituição processual, dispõe o CPC/15:

“
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º

[...]

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

[...]

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

[...]

II
- falecido o autor

e sendo transmissível o direito em litígio
,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.”

Assim, não basta apenas a intimação do advogado, já que a morte da parte cessa o mandato.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS JULGADA EXTINTA POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC, caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito
.” (TJMT – N.U 0000517-64.2008.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - MORTE DO AUTOR - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES - SENTENÇA CASSADA.

- São simultâneos os requisitos para a configuração do abandono da causa pelo autor: sua inércia, diante de um ato ou diligência que lhe competia, por prazo superior a trinta dias e ainda sua intimação pessoal e do respectivo patrono, por publicação, para que promova o andamento do feito em quarenta e oito horas.- Noticiado o falecimento de uma das partes, impõe-se a suspensão do processo e a intimação dos sucessores para sua habilitação, nos termos dos arts. 110 e 313, do CPC.

- Não tendo ocorrido a substituição processual e, por consequência, não tendo sido observado o procedimento imposto pelo art. 485, §1°, do NCPC, tendo em vista a falta de intimação pessoal da parte autora para promover o correto andamento do processo, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

- Recurso provido. Sentença cassada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.182890-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2022, publicação da súmula em 03/10/2022) G.N.

No caso, verifica-se que após o falecimento da autora e suspensão do feito, foi procedida a intimação do seu patrono (ID 167684157-Pág.25/26) para regularização da representação processual. E ainda, que após o decurso do prazo sem manifestação da parte, foi tentada a intimação pessoal da herdeira da demandante, a qual, entretanto, restou infrutífera, conforme certidão constante no ID 167684161.

Posteriormente, sem que houvesse sequer intimação por edital, foi extinta a ação sem resolução do mérito.

Assim, diante da falta de intimação da sucessora da autora para se habilitar nos autos e dar andamento ao feito, na forma dos artigos 110 e 313, inciso I, e § 2º, inciso II, ambos do CPC/15, impõe-se a anulação da sentença.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO. INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil). 2. Com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil). 3. Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros.
Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital. A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual
.” (TRF-4 - AC: 50061452320154047110 RS 5006145-23.2015.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2019, TERCEIRA TURMA) g.n.

Assim, considerando que o processo não demanda dilação probatória, passo ao seu julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC/15.

A autora/apelante visa com a ação ser indenizada por danos morais em razão da recusa das demandadas em autorizar procedimento cirúrgico de urgência.

A requerida UNIMED UBERABA, por sua vez, afirma que não houve negativa da sua parte, contudo, ao solicitar atendimento que envolve internação e procedimentos cirúrgicos é necessário que a UNIMED de origem passe a análise do caso para sua auditoria, razão pela qual solicitou prazo para que o setor competente analisasse o caso.

Com efeito, denota-se da própria narrativa da autora, na petição inicial, que tanto a internação como os exames foram prontamente autorizados pelas demandadas, as quais, entretanto, solicitaram prazo de até 6 (dias) úteis para análise do pedido de procedimento cirúrgico. Vejamos:

Assim, por mais que seja desgastante a situação, sobretudo em razão da gravidade do estado da autora, não há dos autos provas acerca do dano experimentado além do alegado descumprimento contratual.

Não se nega o transtorno decorrente da não liberação imediata do procedimento cirúrgico, entretanto, há de se levar em consideração que a autora fora prontamente atendida e internada em unidade de região diversa à de sua cobertura, de modo que conquanto a demora em autorizar o procedimento causasse transtorno, mostra-se justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à demora em liberação do procedimento cirúrgico, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. Súmula 83/STJ.

1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido
."

(AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O contrato de prestação de serviços é bem claro ao definir que o prazo de carência para os casos de urgência/emergência é de 24h, não havendo respaldo contratual, portanto, para a negativa de internação hospitalar. 2.
Dano moral não configurado, circunscrevendo-se a situação em mero inadimplemento contratual.
Apelo da ré provido e recurso adesivo da parte autora desprovido, por maioria
."
(TJ/RS, Apelação Cível Nº 70052046869, Sexta Câmara Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023